Tribunal: TJES
Processo: 5012599-54.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012599-54.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: IZARI DA SILVA CASTRO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. CARTÃO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL E JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL. CONTRATO. DOCUMENTO QUE NÃO É NOVO. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO EM SUA JUNTADA EM MOMENTO ANTERIOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº 5012599-54.2024.8.08.0030.

RECORRENTE: BANCO PAN.

RECORRIDO:
IZARI DA SILVA CASTRO.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

P R O J E T O D E V O T O.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço dele EM PARTE.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios l
egais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso de BANCO PAN, cuja sentença (ID nº “
64719936
”) julgou procedente a pretensão da Parte Autora (ora Recorrida), sob o fundamento de que a Parte Recorrente não demonstrou a correção da contratação de cartão consignado.

Irresignada, a Parte Ré (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Além de reiterar os argumentos da contestação, apresentou documento “novo” (contrato do produto bancário
sub judice
), alegando que ele comprova a regularidade da contratação, pela Recorrida.

Além de reiterar as alegações da contestação, também alegou a inexistência de interesse de agir da Parte Autora (preliminarmente) e, no mérito, que o contrato foi regularmente registrado junto ao INSS, a legitimidade das transferências à Autora, a necessidade de apresentação dos extratos da Autora, a possibilidade de contratação de serviço bancário por pessoa analfabeta, inexistência de danos materiais ou morais e que a Parte Autora está agindo de modo contraditório.

Alternativamente, também pugna pelo simples retorno ao
status quo ante
em razão da Autora estar se enriquecendo ilicitamente com o presente feito, tanto com relação os danos materiais quanto com os morais – que teriam sido arbitrados em quantia exorbitante.

Por fim, pede o afastamento da aplicação da súmula 54, do STJ.

Preliminar de Ofício: Inovação Recursal.

Antes de mais nada, não conheço das matérias que não foram objeto de debate no primeiro grau, nem tem como origem a própria sentença.

Como se vê, a Parte Recorrente alterou e acresceu substancialmente suas alegações quando se viu derrotada, trazendo à Turma Recursal matérias que simplesmente não foram apresentadas no juízo primevo.

Como cediço, “
Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir
” (art. 336, CPC/2015). No exercício de suas faculdades processuais, a Parte Ré tem de se valer da conjugação do princípio da eventualidade e do princípio dispositivo, de modo que o que não alegar em sede de defesa (ou reconvenção / pedido contraposto) se considera matéria preclusa.

O mesmo se dá com os recursos, já que o efeito devolutivo é apenas devolve à instância superior o conhecimento das questões levantadas e discutidas no processo, nos limites da impugnação do recorrente.

Distintamente do Código Buzaid, o Novo CPC autoriza a inovação recursal dentro de certo contexto, desde que atendidos os requisitos legais (art. 1.014). Entretanto, incumbe à Parte Recorrente demonstrar o cumprimento desses requisitos, o que não se deu no caso dos autos.

Por conta disso, é inviável o conhecimento das matérias que Recorrente não alegou, antes, no juízo
a quo
. No mesmo sentido, o STJ:

“De acordo com a jurisprudência do STJ, a questão alegada apenas nas razões da apelação configura inovação recursal, não merecendo conhecimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.243.223/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)

“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a questão alegada somente nas razões de apelação configura indevida inovação recursal, não merecendo conhecimento, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso dos presentes autos. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ.”

(AgInt no AREsp n. 1.936.873/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

"Não se pode inovar em recurso de apelação trazendo matérias que não foram deduzidas na petição inicial, contestação, réplica, tréplica ou emendas. A despeito de se tratar a apelação de recurso com ampla devolutividade, não podem ser preteridos os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, o que ocorreria se a parte apelada fosse surpreendida com questões originadas no apelo a respeito da qual não teve oportunidade de se manifestar anteriormente" (AgInt nos EDcl no REsp 1851354/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021)

Por conseguinte,
não conheço das alegações que apenas foram aventadas em sede de recurso inominado.

Preliminar de Ofício: Documento “novo”.

Além da inovação, tampouco merece acolhimento o pedido de juntada de documento “novo” aos autos.

Isso se dá porque não se trata de documento “novo”, mas sim do contrato que supostamente deu origem à relação jurídica das partes. Vê-se que a parte Recorrente não realizou a juntada da íntegra de tal instrumento, pelo que não há como verificar que ele corresponda ao produto que é objeto deste processo ou de outro que foi contratado pela Autora.

Ademais, a juntada de documento novo impõe à parte que o junta o ônus de demonstrar que não tinha acesso a ele, antecipadamente (art. 435, CPC/2015), coisa que a Parte Recorrente não fez.

Assim, por se tratar de matéria preclusa,
rejeito a juntada do contrato
, visto que a Parte Recorrente sempre o teve em sua posse e a sua juntada com a contestação era medida que se impunha.

Do Mérito.

Quanto às matérias devolvidas que foram efetivamente tratadas no juízo de 1º grau, entendo que a pretensão recursal é improcedente. Isso se dá porque, quanto a estas, a sentença foi suficientemente fundamentada e tratou da matéria de forma adequada a resolver o mérito. Vejamos:

A requerida apresentou contestação (ID 54292773), arguindo a regularidade da contratação e trazendo aos autos gravação da ligação telefônica em que a autora expressamente contratou o serviço de saque pela margem consignável, evidenciando que a parte requerente procurou ativamente a ré para a obtenção do crédito.

[...]

No que se refere à prejudicial de mérito, não vislumbro a ocorrência da prescrição alegada pela parte requerida, sobretudo em razão do entendimento sedimentado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, em se tratando de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional (AgInt no AREsp n. 1.720.909/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 24/11/2020.)

[...]

Logo, considerando que o último desconto ocorreu em 2024, tendo a ação sido ajuizada no mesmo ano, evidente a não ocorrência da prescrição ou decadência, razão pela qual, rejeito as prejudiciais.

Ultrapassadas as preliminares, adentro ao mérito.

Inicialmente, no que tange à relação jurídica firmada entre as partes, verifica-se que a parte requerida não demonstrou a regularidade da contratação. Vê-se que a demandada traz aos autos gravação de ligação telefônica, na qual sustenta ter havido anuência do requerente na contratação.

Contudo, a contratação por meio de "TELE SAQUE" é irregular, conforme entendimento pacificado na jurisprudência, pois viola os direitos básicos do consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que tange ao princípio da informação clara e adequada. Além disso, a Instrução Normativa nº 28 do INSS veda expressamente a contratação de empréstimos por telefone, justamente para evitar fraudes e abusos.

[...]

Assim, deve ser reconhecida a nulidade da contratação, com a consequente restituição dos valores pagos. No tocante à forma de devolução, nos termos do entendimento do STJ (EARESP 676608/RS), a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples até 30/03/2021 e de forma dobrada para valores cobrados após essa data.

Quanto ao dano suportado pela demandante, entendo que caracteriza-se in re ipsa, ou seja, decorre dos descontos indevidos no benefício previdenciário, cujo valor é utilizado para a subsistência do demandante. [...]

[...]

Ainda, quanto ao dano moral sofrido, encampo a doutrina e a firme jurisprudência de que ocorre in re ipsa, neste sentido trago à colação o magistério de Sérgio Cavaliere Filho, que em seu Programa de Responsabilidade Civil, 5ª Ed. pg. 101, assim ensina:

"Seria uma demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilibidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, de que decorre das regras da experiência comum. Assim, por exemplo, provado a perda de um filho, do cônjuge, ou de outro ente querido, não há que se exigir a prova do sofrimento, porque isso decorre do próprio fato de acordo com as regras de experiência comum; provado que a vítima teve o seu nome aviltado, ou a sua imagem vilipendiada, nada mais ser-lhe-á exigido provar, por isso que o dano moral está in re ipsa, decorrendo inexoravelmente da gravidade do próprio fato ofensivo, de sorte que, provado o fato, provado está o dano moral.”

No que se refere à valoração do dano moral, tema dos mais controversos, perfilho o entendimento de que o dano moral não pode servir de enriquecimento sem causa. Sigo a profícua lição do eminente Professor CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA de que “na reparação do dano moral estão conjugados dois motivos ou duas concausa: I - punição ao infrator pelo fato de haver ofendido bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II - pôr nas mãos do ofendido uma soma que não o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer a oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material... O que pode ser obtido “no fato” de saber que a soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo de vingança.” E finaliza o mestre: “na ausência de um padrão ou de uma contraprestação, que dê o co-respectivo da mágoa, o que prevalece é o critério de atribuir ao juiz o arbitramento da indenização” Responsabilidade Civil - Forense - 8ª ed. - págs. 317/318).

Neste caso, no meu sentir, por uma questão de coerência, entendo que para evitar o enriquecimento sem causa, bem como observando as condições econômicas dos requeridos, devem os danos sofridos serem fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Quanto ao índice a ser utilizado para correção monetária e juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça tem sufragado o entendimento de que nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, deve-se aplicar a taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e de correção monetária. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.742.585/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 16/9/2024.).

Como a taxa SELIC é, a um só tempo, fator de correção monetária e pagamento de juros de mora, há particularidades do caso que precisam ser consideradas, em virtude da diversidade de termos iniciais de correção monetária, sob pena de se onerar o devedor ou desfalcar o credor.

No que atine à indenização por danos morais, o problema se dá pelo fato de que os juros fluem antes da correção monetária, dado a distância temporal entre a citação e o arbitramento do quantum. Se for aplicada a taxa SELIC a partir da citação, daí incidirá o fator de correção monetária, e se for aplicar a taxa SELIC somente a partir do arbitramento, o tempo entre a citação e o arbitramento fica sem a devida incidência de juros moratórios.

Como solução de ajuste, “[...] para a obtenção da ‘taxa de juros real’ – a taxa equivalente ao aumento real do capital, excluída a simples atualização da moeda – é necessário abater da taxa do SELIC o índice correspondente à inflação.”

Desse modo, quanto à indenização por danos morais, a partir da data da citação fluirá juros legais até a data da fixação da indenização, calculado pela taxa SELIC, mas com a dedução da correção monetária que nela se contém, pelo abatimento do índice do INPC-IBGE do mesmo período.

A partir da data da fixação do valor da indenização dos danos morais, incidirá a taxa SELIC integralmente, como fator de correção monetária e juros moratórios. A taxa SELIC deve ser calculada conforme o sistema disponibilizado eletronicamente pelo Banco Central do Brasil (calculadora do cidadão).

Em relação aos danos materiais, a correção monetária dar-se-á a partir do efetivo prejuízo (S. 43 do STJ), incidindo a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária (art. 406 CC).

Destaca-se, por fim, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que nas ações indenizatórias, tanto nos danos morais, quanto nos danos materiais, aplica-se a taxa SELIC como referencial para os juros de mora. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5013374-96.2023.8.08.0000, Relatora Desª HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Data: 19/Apr/2024).

Como se vê pela mera leitura da sentença, as insurgências da Parte Recorrente foram suficientemente tratadas e rejeitadas, não tendo o recurso apresentado trazido qualquer razão apta a alterar as conclusões da sentença recorrida.

Dessarte, quanto a essas matérias, adoto as mesmas razões de decidir do piso que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Por fim, quanto à compensação de valores supostamente obtidos pela Parte Autora com o produto
sub judice
, a Parte Recorrente não fez prova de que a Parte Autora tenha obtido qualquer valor com ele. Ora, uma vez que não se comprova o proveito econômico da autora com o contrato declarado inexistente, não há que se falar em compensação de valores.

Ademais, em audiência de instrução e julgamento (ID nº “64029154” e “64101294”), o BANCO PAN ratificou que a única prova a produzir seria o depoimento pessoal da Parte Autora (entre 28s e 38s), oportunidade em que não foram realizadas perguntas sobre qualquer proveito econômico dela. Tampouco se requereu que a parte autora trouxesse aos autos extratos bancários, etc., pelo que essas alegações (aventadas em recurso inominado) não merecem acolhida porque já preclusas.

Dessarte,
conheço parcialmente do recurso interposto e, nessa parte,
rejeito a pretensão recursal do BANCO PAN
.

Condeno
a parte recorrente, integralmente vencida, a pagar custas e honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)